Tribunal: TJSP
Processo: 2240942-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Acordo – Homologação – Suspensão, na forma do art. 922 do CPC – Inadimplemento – Execução - Prosseguimento – Adquirente – Inclusão – Impossibilidade, na espécie – Decisão mantida, por outro fundamento – Recurso desprovido.